Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação de existência de vínculo entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade. Assim, não demonstrado que a constrição recaiu sobre bem essencial para o exercício da profissão, não há falar em impenhorabilidade.
2. Agravo conhecido e não provido.